Tribunal: TJDFT
Processo: 0712798-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712798-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TORK ENGENHARIA LTDA - ME, RAFAEL TUMA E PUPO, RENATA TUMA E PUPO EMBARGADO: FERRAGENS PINHEIRO LTDA D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 28 de janeiro de 2021 13:07:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador